Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708006-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0705459-64.2023.8.07.0001, ID no 148727883, págs. 1-4. 2. O efeito suspensivo foi deferido (ID no 44448114). 3. Ciente quanto à petição de ID no 45051311. Nada a prover. 4. Aguarde-se o transcurso do prazo processual e, oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro